Tribunal: STF
Processo: ADI 7519
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇAS PARENTAIS NOS REGIMES JURÍDICOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR N. 39/1993 E LEI COMPLEMENTAR N. 164/2006, DO ACRE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE GENITORAS, ADOTANTES E PAIS SOLO PELA NATUREZA DO VÍNCULO (BIOLÓGICO OU ADOTIVO) E DA IDADE DA CRIANÇA ADOTADA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Ação não conhecida quanto ao § 1º do art. 71 da Lei Complementar n. 164/2006, do Acre, pelo qual se assegura a extensão por duas semanas ao prazo de cento e oitenta dias da licença maternidade, em casos excepcionais, desde que comprovado por atestado médico e homologado pela Junta Militar Estadual de Saúde. Argumentação genérica da norma. Precedentes.



    2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 20 (DJe 2.4.2024), este Supremo Tribunal Federal fixou o prazo de dezoito meses para que a mora legislativa na edição de lei regulamentadora da licença-paternidade, prevista no inc. XIX do art. 7º da Constituição seja sanada, o que, se não ocorrer, autoriza o Supremo Tribunal Federal a deliberar sobre as condições concretas necessárias ao gozo do direito fundamental à licença-paternidade. Pelo julgado, é constitucional o período de licença paternidade fixado no prazo de 15 dias aos servidores públicos e militares do Estado do Acre, no caput do art. 121 da Lei Complementar n. 39/1993, alterado pela Lei Complementar n. 261/2013, do Acre e o caput do art. 72 da Lei Complementar n. 164/2006, alterada pela Lei Complementar n. 262/2013, do Acre.



    3. É inconstitucional a distinção feita quanto ao período de licença maternidade e paternidade, considerando a natureza do vínculo da criança com a entidade familiar (biológica ou adotiva) e a idade da criança adotada. Precedentes.



    4. Os pais solo, biológicos ou adotantes dispõem do direito de usufruir do mesmo período de licença concedidos às gestantes ou adotantes pelas normas previstas no art. 112 da Lei Complementar n. 39/1993 e art. 71 da Lei Complementar n. 164/2006, do Acre. Precedentes.



    5. É inconstitucional o art. 120 da Lei Complementar n. 39/1993, do Acre. O exercício do direito fundamental à licença maternidade, em caso de segunda adoção, não pode estar condicionado à discricionariedade da Administração Pública.



    6. O termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade corresponde à alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último. Precedentes.



    7. O deferimento do pedido deduzido para permissão de compartilhamento da licença parental resultaria na indevida atuação deste Supremo Tribunal Federal como legislador positivo.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional:



    a) a expressão “nos seguintes períodos” do caput e os incs. I a III do art. 117 da Lei Complementar n. 39/1993, alterada pela Lei Complementar n. 261/2013, do Acre;



    b) art. 120 da Lei Complementar n. 39/1993, do Acre; 



    c) parágrafo único do art. 121 da Lei Complementar estadual n. 39/1993, alterada pela Lei Complementar estadual n. 261/2013; 



    d) a expressão “não podendo a licença exceder a duzentos e quarenta dias” prevista no § 2º do art. 112 da Lei Complementar n. 39/1993, alterado pela Lei Complementar n. 342/2017, do Acre;



    e) a expressão “nos seguintes períodos” do § 2º e incs. I a III do art. 71 da Lei Complementar n. 164/2006, alterado pela Lei Complementar n. 262/2013, do Acre;



    f) parágrafo único do art. 72 da Lei Complementar n. 164/2006, alterado pela Lei Complementar n. 262/2013, do Acre; 



    g) e determinar, nos termos do decidido no Tema 1.182 da repercussão geral, que os prazos de licença maternidade previstos no art. 112 da Lei Complementar n. 39/1993 e no art. 71 da Lei Complementar acreana n. 164/2006 sejam estendidos aos servidores civis ou militares que exercerão a paternidade solo (biológicos ou adotantes).